Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-98.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA.
1. A fixação dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. Art. 85 do CPC.
2. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A ordem em que os critérios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. Art. 85, § 2o, do CPC.
3. Os critérios previstos no Código de Processo Civil são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais. Precedentes.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Art. 85, §8o, do CPC.
5. Apelação provida.